Tribunal: TJDFT
Processo: 0707523-25.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, em demanda ajuizada por servidor que pretende executar título judicial oriundo de ação coletiva proposta por sindicato de carreira diversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a alegada continuidade do vínculo jurídico-funcional e reconhecer a ilegitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.
4. Não há omissão quanto à tese de continuidade do vínculo jurídico-funcional, pois o acórdão enfrentou expressamente a alegação e concluiu pela inexistência de continuidade, diante da criação de carreira autônoma regida por legislação própria.
5. Inexiste omissão quanto à condição funcional à época da lesão reconhecida judicialmente, tendo o acórdão consignado que o servidor já não integrava a carreira abrangida pelo título executivo, estando submetido a regime jurídico diverso.
6. A não apreciação de documentos funcionais juntados apenas em sede recursal decorreu de fundamento processual expresso, em razão da extemporaneidade da prova e da vedação à supressão de instância.
7. A limitação subjetiva da coisa julgada coletiva foi delimitada de forma explícita, restringindo os efeitos do título judicial aos substituídos do sindicato regidos pela legislação expressamente indicada na sentença coletiva.
8. Não se verifica contradição interna no julgado, pois a fundamentação reconhece que a transformação funcional consubstancia criação de carreira autônoma, afastando a identidade jurídica entre as carreiras e mantendo coerência com a conclusão adotada.
9. A alegação de identidade material das atribuições e de extensão dos efeitos da coisa julgada revela inconformismo com o critério jurídico adotado, não configurando vício integrável por embargos de declaração.
10. Considera-se suficiente a fundamentação adotada para a prestação jurisdicional, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais indicados, nos termos do CPC, art. 1.025.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0735248-48.2022.8.07.0000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, p. 14.06.2023.